Tribunal: TJSP
Processo: 0016049-41.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa – Recurso da defesa – Inépcia da denúncia – Falta de apreciação de alegações defensivas – Fragilidade de provas e atipicidade da conduta – Preliminares rejeitadas – Exordial que atende aos requisitos do artigo 41, do CPP – Não oposição de embargos de declaração visando saneamento de eventual omissão da sentença – Convalidação – Prejuízo não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa – Recurso da defesa – Inépcia da denúncia – Falta de apreciação de alegações defensivas – Fragilidade de provas e atipicidade da conduta – Preliminares rejeitadas – Exordial que atende aos requisitos do artigo 41, do CPP – Não oposição de embargos de declaração visando saneamento de eventual omissão da sentença – Convalidação – Prejuízo não demonstrado – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, apoiadas no depoimento da testemunha e avaliação psicológica – Pena e regime prisional fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos adequada ao caso em apreço – Isenção de custas que deverá ser buscada por ocasião da execução do julgado – Recurso improvido.